Tribunal: TJMT
Processo: 1012090-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012090-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 079.087.841-00 (AGRAVANTE), SABRINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 291.261.448-16 (AGRAVADO), MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI - CPF: 253.338.988-98 (AGRAVADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), MARCELA RABITO DE OLIVEIRA - CPF: 356.231.768-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): JAIR DOS SANTOS

AGRAVADO(S): SABRINA FERREIRA DE SOUZA

MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO –
SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – CAUÇÃO POR NÚMERO DE ANIMAIS (GADO) – RECORRENTE PECUARISTA – PREJUÍZO NOS NEGÓCIOS/TRABALHO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO BEM – PRUDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DOS REQUERIDOS – INDEFERIMENTO – PECUARISTAS – DIVERSOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO – CORREÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – VALORES AUFERIDOS APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em deserção, se tanto no parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação. Assim, se o preparo foi pago no prazo, não merece prosperar a arguição de deserção do agravo de instrumento.

Considerando o poder geral de cautela do juiz e em face da dúvida/contrariedade suscitada pelos requeridos em relação ao imóvel oferecido como caução inicialmente pelo requerente, bem como diante da concordância/boa-fé do recorrente em substituir a garantia por outro bem imóvel, desde que não seja em número de animais (gado), por ser pecuarista, mostra-se razoável a substituição, a fim de melhor garantir
o juízo, sem causar prejuízo a nenhuma das partes, especialmente no tocante ao trabalho do autor
.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

“
O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, já que tal pleito não possui previsão legal.
”
(TJMT, AgR 40177/2018).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de se possibilitar o parcelamento do valor das custas, consoante o artigo 98, § 6o, do CPC/15.

Não há se falar em reforma da decisão recorrida que considerou o caso concreto em si, onde ambas as partes alegam que os pleitos só poderão ter os seus valores auferidos após dilação probatória, revogando, por sua vez, a ordem de intimação dos requeridos/reconvintes para emendarem à inicial no que concerne ao valor da causa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): JAIR DOS SANTOS

AGRAVADO(S): SABRINA FERREIRA DE SOUZA

MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIR DOS SANTOS
contra a
decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Indenização por Danos Morais no 1015621-67.2019.8.11.0003 ajuizada em face de
SABRINA FERREIRA DE SOUZA
e
MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI
,
determinou a intimação do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, adotasse as providências necessárias para substituir a caução prestada pelo imóvel por 3000 (três mil) vacas da raça Senepol 1⁄2 e 3⁄4 sangue de sua propriedade, sob pena de revogação da liminar antes deferida. Posteriormente,
determinou que fosse renovada a intimação do autor para substituir a caução antes ofertada, sob pena de revogação da liminar deferida, nos exatos termos da decisão de ID no 30756254. Ainda, revogou a ordem de intimação dos requeridos/reconvintes para emendarem à inicial no que concerne ao valor da causa, deferindo a justiça gratuita.

O agravante alega ter ingressado com a ação em face dos agravados, em razão de os mesmos descumprirem cláusulas contratuais do Contrato Particular de Parceria Pecuária firmado em 30/08/2018 com prazo estipulado para o fim em 25/08/2023, em que entregou aos recorridos a posse de 2.000 (duas mil) vacas e novilhas da raça Senepol, diversificadas entre as categorias de 1⁄2 sangue Senepol (S1), 3⁄4 sangue Senepol (S2) e 7/8 sangue Senepol (PC), marcadas com as letras “JS” entrelaçadas.

Aduz que, no decorrer da contratação, houve por parte dos agravados negligência, falta de cuidado com o rebanho, deixando-o morrer de fome, sede, não mantendo um mínimo de infraestrutura, conforme fotos nos autos, bem como o deslocamento do gado para outro lugar.

Assevera que, p
ara que o juízo pudesse deferir a tutela provisória de urgência, determinando-se a busca e apreensão dos bovinos, houve pelo ora agravante o oferecimento de caução real do imóvel rural Fazenda Pimenteira, livre e desembaraçada de ônus, que aceita pelo magistrado foi averbada junto à margem da matrícula do imóvel.

Insurge-se contra a decisão que, após dúvida suscitada pelos agravados, determinou ao ora agravante a substituição da garantia, com imposição de que fosse feita por 3.000 (três mil) vacas. Defende a idoneidade da caução ofertada e a desnecessidade de substituição.

Salienta que os agravados deveriam, no momento oportuno, ter alegado o descontentamento (preclusão), bem como o juiz
a quo
em face do princípio do contraditório e da boa-fé deveria, no mínimo, ter dado a oportunidade ao agravante de esclarecer, juntar provas quanto à alegação dos recorridos de inidoneidade da caução ofertada, além de o imóvel caucionado ter valor muito superior ao valor da causa.

Destaca que não existe razão jurídica para que caucione o processo em número de animais bovinos, raça Senepol, pois a regra é de que a caução seja real ou fidejussória, e no caso, mesmo que esta Colenda Câmara entenda pela substituição da caução, informa que tem outros bens imóveis disponíveis que podem ser caucionados, algo que já foi inclusive apontado no feito como alternativa.

Sustenta que
não procede a alegação de que o imóvel é desvalorizado por estar situado em área alagada do Pantanal e que mais da metade do imóvel é reserva legal, pois não é porque o imóvel se encontra situado na região pantaneira, que o mesmo é propenso aos alagamentos.

Ressalta que, constantemente está em negociação, que o gado é o seu meio de trabalho, não podendo utilizá-lo para a garantia do processo, considerando não só o seu tempo de tramitação, mas também que a qualquer momento pode vir necessitar vender, substituir os animais, não sendo, portanto, dentre seu patrimônio, a melhor oferta de caução.

Afirma que não há razão para a revogação da decisão da emenda da inicial quanto à atribuição correta do valor da causa na reconvenção, mesmo que parcial, pois está claro que os agravados possuem conhecimento do proveito econômico perseguido com a demanda, devendo atribuir à causa o valor de R$ 2.905.790,89 (dois milhões novecentos e cinco mil setecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos).

No mais, requer o indeferimento da justiça gratuita aos agravados, pois apresentaram sua defesa e reconvenção no processo, sendo que poucos dias antes, tiveram um gasto de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais) para produzirem provas a serem juntadas, não sendo crível a alegação de que não possuem condições financeiras de pagar as custas e taxas judiciárias.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular, a fim de:
a)
reconhecer como idônea a caução ofertada pelo agravante no processo em face das provas produzidas;
b)
determinar aos agravados que façam a correção do valor da causa para constar o que indicaram, ao menos parcialmente, como proveito econômico perseguido;
c)
seja indeferida a justiça gratuita aos agravados, devendo recolher as custas/taxas judiciárias em relação ao pedido de reconvenção, com indeferimento da possibilidade de recolhimento ao final da ação. Quanto à caução, sendo o entendimento deste Tribunal pela substituição, requer que se possa fazer por outro bem de sua propriedade e não em gado, oportunizando prazo para cumprimento.

A liminar foi deferida no ID no 45931972.

Sem informações do juiz
a quo
.

Contraminuta apresentada no ID no 49566450, suscitando preliminar de deserção e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): JAIR DOS SANTOS

AGRAVADO(S): SABRINA FERREIRA DE SOUZA

MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI

VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua contraminuta, os agravados
suscitam preliminar de deserção, sob o argumento de que, conforme se observa das certidões firmadas nos documentos de ID’s no 45661496 e no 45961962, o preparo não foi recolhido e tão pouco juntado na data de distribuição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC/15.

Afirma que da análise
da guia juntada em 08/06/2020 pelo agravante (ID no 45690952) a mesma foi expedida e consequentemente paga em data posterior à distribuição do recurso, o qual foi distribuído no último dia de seu prazo.

Assim, em que pese a lei permitir a juntada posterior do preparo, determina o disposto no artigo 1.007 do CPC/15 que seja feita em dobro, o que não se verifica do comprovante juntado no documento de ID no 45690952, havendo já se exaurido o prazo de cinco dias previsto no diploma legal.

Por fim, diante da deserção, requer o não conhecimento do recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, de se frisar que o presente recurso de agravo de instrumento foi protocolado em 05/06/2020 (ID no 45547998), sendo que a guia de recolhimento do preparo foi juntada em 08/06/2020, com data de vencimento/validade em 13/06/2020 (ID no 45690952), com o comprovante de pagamento em 08/06/2020 (ID no 45690953).

No ID no 45961962, consta certidão nos seguintes termos:

“
Certifico que em 08/06/2020 foi efetuado o pagamento da Guia n.o 02415, id. 45690952, referente ao preparo deste recurso.
”.

Deveras, não há se falar em deserção na hipótese em tela, visto que tanto no parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação. Senão vejamos:

“
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias [...]
”.

Assim, por força do princípio da cooperação – ao qual também deve se submeter o Judiciário – certo é que, à míngua de uma regulamentação mais adequada da questão, não se pode penalizar o jurisdicionado recorrente.

Consequentemente, não merece prosperar a arguição da parte agravada de deserção do recurso de agravo de instrumento, pois o preparo foi devidamente pago.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de deserção.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor
JAIR DOS SANTOS
ajuizou
a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Indenização por Danos Morais no 1015621-67.2019.8.11.0003 em face de
SABRINA FERREIRA DE SOUZA
e
MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI
, aduzindo que, em 30/08/2018, foi assinado e acordado os termos do Contrato Particular de Parceria Pecuária, tendo o requerente/parceiro arrendante, conforme
Cláusula Primeira
, se comprometido na entrega de 2.000 (duas mil) vacas e novilhas da raça Senepol, diversificadas entre as categorias de 1⁄2 sangue Senepol (S1), 3⁄4 sangue Senepol (S2) e 7/8 sangue Senepol (PC), marcadas com as letras “JS” entrelaçadas – sendo vacas paridas prenhes, vacas e novilhas solteiras prenhes e vacas e novilhas solteiras vazias – à requerida/parceira arrendatária SABRINA FERREIRA DE SOUZA, que se responsabilizou juntamente com o requerido/garantidor avalista MARCO AURÉLIO DOMINGUES MAZZI pelo fiel e exato cumprimento.

Alegou que o gado foi entregue conforme pactuado no endereço Fazenda Damo, localizada no município de Campo Verde/MT, de propriedade da Agropecuária Carioca Ltda, tendo sido objeto de arrendamento rural por parte dos ora requeridos.

Asseverou que, embora o Contrato Particular de Parceria Pecuária tenha sido assinado em 30/08/2018, a entrega do gado se deu a partir da data de 10/09/2018, justamente a data do início do arrendamento rural do local, onde os animais foram efetivamente entregues, lembrando que nesta área não haviam outros animais, tão somente as vacas de propriedade do requerente.

Salientou que “
A negligência no trato dos animais, deixando-os morrer de fome e sede, sem se importar, mesmo desconsiderando que o gado fosse de terceiro, é muito cruel. Os requeridos tiveram a capacidade de fazer todo um negócio, receberam o gado das mãos do requerente em ótimas condições físicas e sanitária, e, simplesmente os deixaram à própria sorte, jogados no pasto, como pedras, que não precisam comer ou beber. [...]
” (ID no 45554463).

E complementou: “
Do resumo da ópera, os requeridos Sabrina e Marco Mazzi, com condutas duvidosas, após assinarem contrato de parceria pecuária receberam 2.000 (duas mil) vacas em área arrendada de terceiro (apenas para lembrar: tão somente 02 (dois) meses após a entrega do rebanho anunciaram o roubo de 137 (cento e trinta e sete) vacas de propriedade do requerente, ocorrido em localidade diversa de onde foi entregue aquele gado). Paralelamente e inicialmente sem conhecimento do requerente parte do gado morreu de fome e sede, ao que os requeridos devolveram 497 (quatrocentos e noventa e sete) vacas e fizeram o pagamento parcial da renda com 90 (noventa) bezerros. Ou seja, ainda na data de hoje, após todo o histórico sombrio apresentado, os requeridos continuam na posse de 1.503 (uma mil e quinhentas e três) vacas, bem da renda de propriedade exclusiva do requerente.
” (ID no 45554463).

Ainda, informou que “
As atitudes de desprezo e descaso dos requeridos Sabrina e Marco Mazzi para com o requerente e seus animais; somadas ao descumprimento de várias cláusulas contratuais; somadas às informações negativas quanto aos imóveis oferecidos para garantia contratual; somadas ao péssimo e extenso histórico de débitos em nome dos requeridos, somadas aos inúmeros processos judiciais contra eles, justificam a não continuidade negocial, com afronta clara e real à boa fé contratual, socorrendo-se o requerente ao Judiciário para que a lei se faça soberana.
” (ID no 45554463).

Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para a busca e apreensão de semoventes, objeto do contrato de parceria pecuária celebrado entre as partes, oferecendo caução de um imóvel rural.

Ao apreciar o feito, o d. juiz singular Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, entendendo evidenciada a probabilidade do direito, demonstrado o perigo de dano e não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e tendo o requerente prestado caução idônea
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
em 12/12/2019
,
para o fim de
determinar
:

“
01 - a busca e apreensão de semoventes na quantidade de 1.503 (uma mil e quinhentas e três) vacas e novilhas da raça Senepol, diversificadas entre as categorias de 1⁄2 sangue Senepol (S1), 3⁄4 sangue Senepol (S2) e 7/8 sangue Senepol (PC), marcadas com as letras ‘JS’ entrelaçadas, e eventuais bezerros ao pé em fase de amamentação, que deverão acompanhar as vacas;

02 – a busca e apreensão de semoventes na quantidade de 228 (duzentos e vinte e oito) bezerros machos 3⁄4 e 7/8 sangue Senepol, de 08 (oito) a 10 (dez) meses de idade, com peso mínimo de 230 Kg;

03 – a expedição de carta precatória para a Comarca de Campo Verde-MT, para que a busca e apreensão deferida seja cumprida na Fazenda Damo, situada na MT 130, Km 16 + 70 Km à margem direita do Rio Galheiros, Zona Rural, Campo Verde-MT e na Fazenda Leopoldo, situada na MT 251, KM 235 + 5 KM à margem direita, Zona Rural, Campo Verde-MT.

04 – que seja consignado na carta precatória que, no caso de não localização do número indicado de vacas, bem como bezerros e/ou mesmo com as características especificadas, seja procedida a apreensão do correspondente ao número dos animais, desconsiderando por completo as características especificadas e, não havendo o número suficiente de vacas e bezerros, mesmo desconsiderando suas características, seja efetuada a apreensão de outros semoventes encontrados na Fazenda Damo e/ou Fazenda Leopoldo, sejam bezerros desmamados machos/ fêmeas, boi, touros, DEVENDO ESTES SER DE PROPRIEDADE DOS REQUERIDOS, E NÃO DE TERCEIROS;

05 – a expedição de ofício aos Cartórios de Imóveis das comarcas de Chapada dos Guimarães/MT e Tiros/MG para a averbação da existência da presente ação nas matrículas 17.662 e 10.532, dados em garantia ao contrato objeto da lide.

No mais, DETERMINO que seja tomada por termo a caução ofertada, expedindo-se o necessário para a sua averbação junto à matrícula do imóvel.

Após restar comprovada nestes autos a averbação da caução, expeça-se a Carta Precatória e os demais documentos que se fizerem necessários para o cumprimento da decisão ora proferida
.
” (ID no 27357794 da ação originária).

Não houve por parte dos requeridos, ora agravados, interposição de recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão.

Termo de caução constante no ID no 27410552 da ação originária do “
imóvel rural Fazenda Pimenteira, com 4.170 hectares, localizado na Rodovia MT 370, município de Santo Antônio do Leverger-MT e devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo Antônio de Leverger-MT,
sob a
matrícula 3.199
, de propriedade do requerente Jair dos Santos e Coopernutri Indústria e Comércio Fertilizantes
". No ID no 27521725 da ação principal consta a Matrícula no 3199 com a averbação do termo de caução.

No ID no 29782928 do feito originário, os agravados apresentaram contestação e reconvenção, dando à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), requerendo a improcedência da ação do autor e o acolhimento da impugnação quanto ao imóvel ofertado em caução, reconhecendo-se sua inidoneidade, a fim de determinar a substituição da caução, sugerindo-se a substituição por 3000 vacas Senepol 1⁄2 e 3/4 sangue.

Decisão no ID no 30756254 da ação originária, em que o d. juiz singular, em face de fundamentada dúvida da caução, determinou ao agravante a substituição da garantia, com imposição de que fosse feita por 3.000 vacas da raça Senepol 1⁄2 e 3⁄4 sangue de sua propriedade, sob pena de revogação da liminar antes deferida. Já em relação à reconvenção, determinou a intimação dos agravados/reconvintes para emendarem a inicial com indicação dos valores indenizatórios pretendidos e assim corrigir o valor dado a causa, bem como comprovação da alegada situação de pobreza em face do pedido de justiça gratuita.

Em 13/05/2020, em decisão de ID no 32134686 da ação originária, o juiz
a quo
decidiu pela revogação da ordem de intimação dos agravados/reconvintes para emendarem a inicial no que concerne ao valor da causa ao argumento de que serão oportunamente ajustados; deferiu os benefícios da justiça gratuita por entender que os agravados/reconvintes são hipossuficientes; e, por fim, determinou a renovação da intimação do agravante para substituir a caução ofertada, sob pena de revogação da liminar deferida, nos exatos termos da decisão de ID no 30756254.

Contra a referida decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Indenização por Danos Morais
.

Primeiramente, de se destacar que a decisão que concedeu a tutela antecipada, sob caução, para a busca e apreensão dos semoventes, objeto do contrato de parceria pecuária celebrado entre as partes foi mantida pelo juiz
a quo
, sendo certo que não houve interposição de recurso contra o referido
decisum
.

A caução prestada foi averbada no imóvel rural de Matrícula no 55.127, Livro 02, do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, de propriedade do requerente JAIR DOS SANTOS e COOPERNUTRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO FERTILIZANTES, tendo atribuído o valor de R$ 16.680.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos e oitenta mil reais).

Todavia, em face de fundamentada dúvida da caução suscitada pelos agravados, o d. juiz singular determinou ao agravante a substituição da garantia, com imposição de que fosse feita por 3.000 vacas da raça Senepol 1⁄2 e 3⁄4 sangue de sua propriedade, sob pena de revogação da liminar antes deferida, nos seguintes termos:

“
[...]
01 – DA SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO.

Os requeridos impugnaram a caução prestada pelo autor, e requereram a sua substituição, invocando idoneidade.

Sustentaram, em breve resumo, que o imóvel rural ofertado em caução não possui o valor mencionado pelo autor; que o bem está situado em área alagada do Pantanal; que mais da metade do imóvel é reserva legal; que o imóvel não pertence 100% ao autor, não descrevendo a matrícula qual é seu percentual; e que, em consulta ao CNPJ da empresa proprietária do imóvel, averiguou-se que a mesma se encontra baixada junto a Receita Federal e seu endereço não é aquele descrito na matrícula do bem.

Pois bem. Como se sabe, nos termos do artigo
804
do
CPC
, a prestação de caução é uma faculdade e não uma exigência legal para a concessão de liminar em processo cautelar, incumbindo ao julgador a apreciação da conveniência de sua exigência, ou não, diante de cada caso concreto.

Pelas mesmas razões, e em razão do poder geral de cautela, cabe ao julgador apreciar, ainda, a idoneidade da caução porventura prestada; e idôneo, nos termos contextuais, é aquilo que é próprio para alguma coisa, conveniente e adequado.

Sob tal prima é que, após exame das circunstâncias do caso concreto que se apresentado, é que pode-se inferir se a caução prestada é adequada para o fim a que se destina, qual seja, resguardar a parte contrária dos danos que possa vir a sofrer, em decorrência da concessão da medida liminar.

A respeito da hipótese retratada nestes autos, valioso registrar que não há qualquer controvérsia acerca da necessidade da exigência de caução, tanto que foi o próprio autor quem, ao protocolar a petição inicial e requerer decisão liminar, ofertou a prestação de caução.

No que tange à idoneidade da caução prestada, verifica-se a impugnação pelos requeridos, que alegam, de forma fundamentada, razões para a recusa, colocando em dúvida a idoneidade e a liquidez do bem imóvel oferecido à caução.

E, nestes termos, operando-se nos autos a situação de fundamentada dúvida da caução, em razão do poder geral de cautela conferido ao magistrado, prudente se revela a determinação de sua substituição, haja vista que a garantia a caucionar o processo deve possuir natureza extreme de dúvidas, sob pena de não se prestar ao fim a que se destina.
[...]
” (ID no 45554454 e ID no 30756254 da ação originária) (g.n.).

Neste particular, não se deve olvidar que
ao conceder a tutela de urgência, o juiz está autorizado a exigir uma prestação de caução, suficiente e idônea, capaz de garantir o juízo e resguardar eventual necessidade de ressarcimento dos danos que a medida poderia acarretar à parte contrária.

Todavia, na hipótese, conforme bem destacado pelo magistrado, não há qualquer controvérsia acerca da necessidade da exigência de caução, tanto que foi o próprio autor quem, ao protocolar a petição inicial e requerer a decisão liminar, ofertou a prestação de caução.

Em relação ao pedido dos requeridos de substituição da caução prestada, alegando a sua inidoneidade, o i. juiz singular determinou a intimação do autor/agravante para que, no prazo de cinco dias, adotasse as providências necessárias para substituir a caução prestada por 3000 vacas da raça Senepol 1⁄2 e 3⁄4 sangue de sua propriedade, sob pena de revogação da liminar antes deferida.

No caso, a princípio, o agravante demonstrou a
probabilidade do direito
e o
perigo da demora,
pois se tem por atividade “pecuarista”, sendo certo que a decisão recorrida, da forma como colocada, trará prejuízos e engessamento dos negócios, considerando que o “animal” constitui o meio do seu trabalho.

Aliás, o agravante afirma em suas razões recursais que possui “
outros bens imóveis disponíveis que podem ser caucionados, algo que já foi inclusive apontado nos autos como alternativa
” (ID no 45547998), mostrando-se prudente a análise de tal pedido pelo magistrado
a quo
, nos autos de origem, da “
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”.

Assim, em face da dúvida/contrariedade suscitada pelos agravados em relação ao imóvel oferecido como caução inicialmente pelo requerente, bem como diante da concordância/boa-fé do ora recorrente em substituir a garantia por outro bem imóvel,
desde que
não
seja em número de animais
, mostra-se razoável a substituição, a fim de melhor garantir
o juízo, sem causar prejuízo a nenhuma das partes, especialmente no tocante ao trabalho do autor
.

Ad argumentadum tantum
, apesar de os agravados não terem se insurgido no momento oportuno sobre a caução, de se ressaltar que o juiz condutor do feito, em razão do poder geral de cautela, pode apreciar novamente a idoneidade da caução, após melhor exame das circunstâncias do caso concreto.

Em suas razões recursais (ID no 45547998), o agravante confirma que “
a propriedade caucionada realmente fica no Pantanal
”; a “
Fazenda Pimenteira, objeto da caução e todas as outras daquela localidade estão a uma altitude de 150 metros, não havendo
alagamentos
por lá e sim nas regiões de Cáceres, ribeirinhos ao Rio São Lourenço, Rio Piquiri, Baixada Cuiabana, Barão de Melgaço, todos estes com altitude de 135 metros
”; “
em relação à discussão da
reserva legal
, importante esclarecer aos agravados que
o fato da reserva compreender grande parte da propriedade
”; “
mesmo fazendo-se um paralelo acerca da área de reserva legal da fazenda caucionada
, ao seu correspondente em moeda,
considerando o valor atual da propriedade rural, entre R$ 15.012.000,00 (quinze milhões e doze mil reais)
e R$ 16.680.000,00 (dezesseis milhões, seiscentos e oitenta mil reais)
”; “
cabe à titularidade da área entregue à caução, não resta qualquer dúvida que o agravante tem legitimidade para firmar o respectivo compromisso, vez que
é o proprietário da mesma, conjuntamente com a empresa COPERNUTRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
(Id. 32284550),
sendo sócio proprietário desta, juntamente com sua esposa Lucila Campos dos Santos
”, ou seja, tais pontos foram objeto de contrariedade pelos agravados e dúvida pelo juízo, motivo pelo qual
prudente a substituição
, ainda mais quando o ora recorrente oferece alternativas de bens imóveis, até para não se distanciar das questões a serem discutidas na ação em si.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE REVELOU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - EMBARGOS DE TERCEIROS - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXIGÊNCIA DE
CAUÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ
E REGRA DO ART. 1.051 DO CPC - POSSIBILIDADE -
DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO OFERTADA EM RAZÃO DA INIDONEIDADE VERIFICADA PELO MAGISTRADO SINGULAR
- DECISÃO SINGULAR EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

A exigência da caução em razão de deferimento de liminar de manutenção de posse vindicada em Embargos de Terceiros atende ao poder geral de cautela do juiz e, inclusive, a regra do art. 1.051 do CPC.

Não verificada idoneidade na caução ofertada, é possível sim ao julgador determinar a substituição por bem idôneo, máxime por se tratar de garantia para reparar eventuais prejuízos da parte contrária
.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0052276-06.2015.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENTREGA DE PRODUTO PELO VALOR ANTERIORMENTE COMBINADO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPLEMENTAÇÃO DE
CAUÇÃO - POSSIBILIDADE - PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ
- ATUALIZAÇÃO DO VALOR CAUCIONADO - INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA AFASTADO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A exigência da prestação de caução ou o seu reforço é ato discricionário do Juiz, inerente ao poder geral de cautela.
[...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0033219-78.2012.8.11.0041, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NO VEÍCULO ADQUIRIDO - LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO OBRIGADO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A exigência de caução como contracautela é ato discricionário do juiz, prestando-se à cobertura do risco de dano, caso vencido o autor e, ao réu, advierem prejuízos decorrentes da demanda. A escolha do bem sobre o qual recai a caução fica a critério do obrigado a prestá-la, podendo o Magistrado, dado seu poder geral de cautela, verificar a idoneidade da garantia e examinar a adequação do bem ofertado em cada caso concreto.
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0092077-60.2014.8.11.0000, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 22/10/2014, Publicado no DJE 29/10/2014).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR EM CARÁTER ITINERANTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE HOSTILIZADA - CAUÇÃO - NÃO OBRIGATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os pressupostos ensejadores da liminar pleiteada na ação cautelar, sua concessão é medida imperiosa.

O juiz, pelo poder geral de cautela que lhe é atribuído, dispõe da faculdade de exigir ou não caução contra cautela para a concessão de liminar, incumbindo-lhe analisar o caso concreto para aferir a necessidade e a forma da prestação de caução
.
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0021479-81.2014.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 02/09/2014, DJE 08/09/2014) (g.n.).

Com essas considerações, diante do poder geral de cautela, mister substituir o imóvel oferecido em caução nos autos principais, devendo o juiz singular oportunizar ao agravante apresentar alternativa de bens, a fim de melhor garantir
o juízo, sem causar prejuízo às partes.

Insurge-se ainda o agravante no que tange ao deferimento da justiça gratuita aos agravados, requerendo seja determinado o recolhimento das custas/taxas judiciárias em relação ao pedido de reconvenção, com indeferimento da possibilidade de recolhimento ao final da ação.

Em suma, o recorrente sustenta que os recorridos apresentaram defesa e reconvenção no processo, sendo que poucos dias antes, tiveram um gasto de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais) para produzirem provas a serem juntadas; assim,defende não ser crível a alegação de que não possuem condições financeiras de pagar as custas e taxas judiciárias.

É cediço que o direito à concessão do benefício da justiça gratuita pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais, extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

Assim, o benefício deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira, ainda que momentânea.

In casu
, em que pese as declarações de impossibilidade dos agravados, na realidade,
verifica-se dos documentos acostados ao processo, em especial do imposto de renda do exercício de 2019, que os recorridos são produtores na exploração agropecuária, possuem diversos bens imóveis, móveis (caminhão, carretas, tratores), movimentam valores expressivos, ou seja, possuem atividades lucrativas (ID’s no 31857894 e no 31857907 da ação originária no 1015621-67.2019).

Portanto, os agravados demonstram capacidade financeira capaz de arcar com as custas processuais. Assim, descabe considerá-los como pessoa pobre de baixa renda, ainda mais quando se trata da exploração agropecuária, em que o caso envolve quantidade de gado considerável.

Logo, outro destino não resta aos agravados a não ser o indeferimento da justiça gratuita, e sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.

1.O Tribunal de origem reconheceu que o recorrente não se enquadra na situação de pobreza, a pretensão deduzida no Recurso Especial envolve o reexame da matéria fática, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.

2. A declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.

3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
”
(STJ, 2a TURMA, AREsp 1542058/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.
”
(STJ, Órgão Julgador: T4, EDcl no AREsp 38303/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 26/05/2013, DJe 1o/06/ 2013).

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. [...] 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, ‘a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ -

AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. [...]
”
(STJ, Órgão Julgador: T1, EDcl no AREsp 168203/RJ, Relator Min Benedito Gonçalves, j. em 06/12/2012, DJe: 11/12/2012).

Desde logo, convém destacar que em relação ao recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o atual Código de Processo Civil (artigo 98, §6o) permite apenas o parcelamento das despesas processuais a que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Aliás, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de considerar inviável o recolhimento das custas processuais ao final do processo, vejamos:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, CPC – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA –
RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e no art. 468, §6o, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.
”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 1012014-89.2018.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 5/12/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – BENEFÍCIO INDEFERIDO -
PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma.2. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 3. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.
”
(TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PJE 1003867-74.2018.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 25/7/2018) (g.n.).

“
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO – MASSA FALIDA - IRRELEVÂNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DA AÇÃO – INVIABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil/2015, configura-se a deserção do recurso. 2. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes.3 . O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, já que tal pleito não possui previsão legal.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, AgR 40177/2018, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. em 24/9/2018) (g.n.).

No caso, de se frisar que para fazer
jus
à possibilidade de parcelamento das custas processuais, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral.

Em comentário ao artigo 98, §6o, do CPC/15, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
Parcelamento de despesas.
Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 519).

Neste ponto, de se reconhecer
eventual ausência de liquidez momentânea
dos agravados
,
consoante
se vê nos autos
– dívida, nome no SERASA (ID’s no 26740000 e no 26740002 da ação originária) –
,
motivo pelo qual possível conceder o
parcelamento das custas judiciais
, conforme regras a serem definidas pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido, colaciono
os seguintes
julgados:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual
ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). [...]
”
(STJ, 4a TURMA, AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO, A TORNAR INARREDÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. As instâncias ordinárias apuraram que o ora embargante não faz jus à gratuidade de justiça, pois possui renda mensal significativa, no valor de R$ 5.312,21 - não tendo sido apurada nenhuma circunstância excepcional, a justificar o deferimento da benesse. Com efeito, a decisão está em consonância com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.

2. ‘Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)

3. Com efeito, a invocação, pelo embargante, do novo CPC, em nada infirma o entendimento perfilhado pelo Colegiado,
sendo certo que o novo Diploma processual buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.
”
(STJ, 4a TURMA, EDcl no AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 09/03/2017, DJe 17/03/2017) (g.n.).

“
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
‘
É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante
’
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC.
”
(
TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado,N.U 1001409-16.2020.8.11.0000,
Relator Des.
DIRCEU DOS SANTOS,
j.
em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
(
g.n.
).

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.
”
(
TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,N.U 1008784-73.2017.8.11.0000,
Relator Des.
M
Á
RCIO VIDAL,
j.
em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)
(
g.n.
).

Por conseguinte, o agravante alega que não há razão para a revogação da decisão da emenda da inicial quanto à atribuição correta do valor da causa na reconvenção, mesmo que parcial, pois claro que os agravados possuem conhecimento do proveito econômico perseguido na demanda, devendo atribuir à causa o valor de R$ 2.905.790,89 (dois milhões novecentos e cinco mil setecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos).

Em reconvenção os agravados requereram:

“
[...]
seja acolhida a Reconvenção apresentada no bojo da presente, reconhecendo os investimentos exclusivos dos Requeridos/Reconvintes no trato do gado seja com estrutura, seja para melhora das condições físicas destes, bem como, as perdas e danos experimentadas injustamente, sejam eles materiais e lucros cessantes conforme sobejamente já exposto, bem como condene o autor ao pagamento de danos morais a ser valorado por esse juízo na medida a extensão dos danos causados e mediante a condição das partes, a fim de ser reconhecido e determinado a necessária apuração em liquidação de sentença, promovendo assim a devida compensação de valores, concernentes ao gado roubado e morto, bem como
;[...]

Seja reconhecida a natureza jurídica do contrato como contrato de arrendamento pecuário, notadamente no que concerne à forma estipulada como pagamento de renda, caso seja reconhecido o alegado débito de renda vencida ou a vencer, o que de forma alguma se espera, considerando-se tão somente a eventualidade, requer alternativamente, seja reconhecido, por nula referida cláusula quarta em razão da desconformidade ao § único do artigo 18 da Lei 59.566/66, determinando Vossa Excelência a forma correta de pagamento de renda sendo 12% ao ano sobre o valor de cada vaca, tomando-se por base o valor médio de cada animal conforme nota fiscal de entrega dos mesmos, qual seja, R$1600,00 (hum mil e seiscentos reais); [...]

Requer-se, outrossim, a condenação do autor/reconvindo nas custas e honorários advocatícios, requerendo desde já a aplicação do percentual de 20% (CPC, art. 85, § 1o), bem como, aplicação do disposto no artigo 395 CC. [...]

Assim, requer seja concedido a assistência judiciária aos réus. [...]

Caso não seja esse o entendimento desse juízo quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária, requer alternativamente, seja deferido o recolhimento de custas ao final da ação por ser medida da mais cristalina justiça. [...]

Seja o autor condenado pela patente litigância por má fé, nos termos do artigo 18 do CPC. [...]

Seja o autor condenado a ressarcir aos réus os valores dos 22 touros ‘sumidos’ durante o cumprimento da ordem judicial, a ser atualizado aludido valor com os juros e consectários legais até a data do efetivo pagamento. [...]

Esclarecem os réus/reconvintes, que as planilhas de despesas apresentadas, referem-se a soma de todas as despesas ora comprovadas que estes tiveram para cumprirem sua obrigação contratual,
não ensejando pedido de reembolso de tais valores
, concernentes a gastos 2018/19, tratando-se de documentos necessários tão somente para demonstrar todos os investimentos realizados e justificar os pedidos quanto as perdas e danos. [...]

Dá-se a causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) [...]
” (ID no 29782928 da ação originária).

Sobre a matéria, o juiz singular fundamentou que:

“
No que tange ao valor da causa, assiste razão aos requeridos/reconvintes, quanto sustentam que o autor
também
formulou pedidos genéricos de condenações em lucros cessantes e indenização por danos morais na petição inicial.

Deste modo, considerando o caso concreto, onde ambas as partes alegam que os pleitos só poderão ter os seus valores auferidos
após dilação probatória
e em liquidação de sentença, acolho o pedido de reconsideração e
revogo a ordem de intimação dos requeridos/reconvintes para emendarem à inicial no que concerne ao valor da causa
.

Consigno, entretanto, que tanto o valor dado a causa na petição inicial, como o valor dado a reconvenção, serão oportunamente ajustados, inclusive por determinação de ofício, podendo incidir recolhimento de custas remanescentes por qualquer das partes
. [...]
” (ID no 32134686 da ação originária) (g.n.).

Nota-se que o magistrado agiu com prudência, deixando evidente que os valores serão
oportunamente
ajustados, inclusive por determinação de ofício, dependendo neste ponto de dilação probatória, considerando o caso concreto em si.

Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO IMEDIATA DO VALOR E A NECESSIDADE DE POSTERIOR LIQUIDAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREVALÊNCIA DO VALOR INDICADO PELA PARTE AUTORA NA INICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese na qual se discute a possibilidade de indicação de montante simbólico como valor da causa em ação de cobrança de verbas salariais. 2. O Tribunal de origem, soberano em matéria de fatos e provas, com suporte em análise circunstancial do acervo fático-probatório,consignou que o valor total do crédito ainda não fora apurado e que será necessária posterior liquidação. 3. Para revisão de tal premissa seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que, à luz do entendimento sedimentado na Súmula n. 7 desta Corte, não é possível em sede de Recurso Especial. 4. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento reinante no STJ de que,
na hipótese de impossibilidade de imediata mensuração da quantia visada a título de indenização, o valor da causa poderá ser estimado pelo autor em valor simbólico e
provisório
,
passível de posterior adequação
ao apurado pela sentença, ou no procedimento de liquidação. 5. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, PRIMEIRA TURMA, AgRg no AREsp: 15570 PI 2011/0071804-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 15/09/2011, DJe 20/09/2011) (g.n.).

Assim, sem maiores delongas, mantenho a decisão recorrida de revogação da decisão da emenda da inicial quanto à atribuição correta do valor da causa, pois o julgador deixou claro que tanto o valor dado a causa na petição inicial, como o valor dado a reconvenção, serão oportunamente ajustados.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a decisão singular, a fim de que:

a) o juiz
a quo
determine a substituição da caução anteriormente prestada pelo autor por outro bem que não seja gado, para melhor garantir
o juízo, sem causar prejuízo às partes;

b)
seja possibilitado aos agravados o pagamento fracionado das custas/despesas processuais, conforme regras a serem definidas pelo magistrado
a quo
, diante do indeferimento da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020